Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. Ação de reintegração de posse que envolve disputa de posse entre particulares não atrai a competência da Vara da Fazenda Pública. 2.1. “3. Acertada a decisão que declarou a incompetência da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar a ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse por ser integrada exclusivamente por particulares. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida” (Acórdão 1225857, 07146759120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Veja-se ainda que TERRACAP (agravante) não requereu ingresso no feito nos termos de alguma das modalidades de intervenção previstas nos artigos 119 a 132 do Código de Processo Civil. E o DISTRITO FEDERAL, que requereu ingresso na demanda na qualidade de interveniente anômalo, não fez pedido no sentido de declinação da competência em favor de Vara da Fazenda Pública, mas em favor da Vara do Meio Ambiente (pedido não apreciado na decisão agravada).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.